Tribunal: STF
Processo: HC 205201
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Habeas corpus. 2. Paciente absolvido no Tribunal do Júri. 3. Veredito cassado pelo Tribunal de Justiça em razão de suposta nulidade por violação ao contraditório do MP. Inexistência. 4. Despacho de abertura de vista ao Ministério Público juntado aos autos deste writ. 5. Juízo de primeiro grau prestou informações que corroboram os documentos acostados aos autos, no sentido de que abriu vista ao Ministério Público para se manifestar sobre o parecer da defesa. 6. Ordem concedida para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça e restabelecer a decisão dos jurados.